Tribunal: TJES
Processo: 0002731-25.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Regime inicial
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002731-25.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO GOMES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002731-25.2020.8.08.0048

APELANTE: MARCIO GOMES SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO

(
ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL)
. DECOTE DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. NECESSIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157, do Código Penal, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. Precedentes STJ.

2. Malgrado a arma utilizada na prática delitiva não tenha sido apreendida e submetida a perícia, o depoimento das vítimas é firme e harmônico no sentido de que um dos agentes apontou uma arma de fogo durante a ação delituosa.

3. Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

4. Caso em que houve uma exasperação excessiva da pena-base e, diante do caso concreto, adota-se como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime.

5. Fixada pena definitiva superior a 08 (oito) anos de reclusão e considerando a reincidência do réu, é de rigor a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

6. Recurso a que se dá parcial provimento para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002731-25.2020.8.08.0048

APELANTE: MARCIO GOMES SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

em face da r. Sentença (Id. 4241648, Vol. 01, pp. 109/119), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual o apelante
MÁRCIO GOMES SILVA
fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime fechado.

Emerge da Denúncia (Id. 4241648, Vol. 01, pp. 03/05) que, no dia 06 de fevereiro de 2020, por volta das 19h03m, o denunciado foi preso e autuado em flagrante pelo crime de roubo em concurso de agentes e por uso de arma de fogo, pois subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, juntamente com outro indivíduo, que não foi identificado nos autos, no interior de um ônibus coletivo, Linha 855, no Município da Serra/ES, 02 (dois) celulares das vítimas Andressa e Arileusa.

Ressai que o CIODES acionou a guarnição da PM para verificar um indivíduo em atitude suspeita, trajando calça jeans escura, sem camisa e de tênis, perto da oficina GOLD CAR, na Avenida Cel. Manoel Nunes, 857, Jardim Tropical, Serra/ES, que teria escondido uma bolsa em uma árvore, permanecendo próximo ao local.

Consta que os Policiais Militares abordaram o denunciado no local, oportunidade que localizaram a bolsa, ao realizarem a averiguação em seu interior, verificaram que continha dois celulares e uma blusa vermelha. No momento da abordagem, as vítimas começaram a ligar para os números dos seus respectivos aparelhos celulares, informando que estavam na Delegacia e que haviam sido vítimas de roubo, ocorrido na Linha de Ônibus 855, realizado por dois indivíduos armados. As vítimas informaram os modelos de seus celulares, que eram os mesmos que estavam na posse do denunciado, dentro da bolsa escondida na árvore. Ato contínuo, o denunciado foi reconhecido pela vítima Andressa e por uma testemunha como sendo o autor do roubo, afirmando ainda que com o denunciado havia um outro indivíduo, que não foi identificado e que estava armado. O
modus operandi
era da seguinte forma: enquanto um apontava a arma para a vítima, o outro pegava o celular e colocava dentro da bolsa. As vítimas tiveram seus bens recuperados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que não há insurgência recursal quanto à autoria e materialidade que são, portanto, incontroversas, limitando-se o apelante a questionar a dosimetria da reprimenda que lhe fora imposta.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, insurge-se a Defesa quanto ao recrudescimento da pena-base para além do piso legal, pugnando pelo redimensionamento para o mínimo legal. Outrossim, requer o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, ante a inexistência do laudo pericial da suposta arma de fogo, bem como a fixação de regime inicial para cumprimento de pena no modo mais benéfico.

Ora, sobreleva pontuar que o Tribunal da Cidadania consolidou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157, do Código Penal, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. (AgRg no AREsp n. 2.167.464/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Na hipótese em comento, malgrado a arma utilizada na prática delitiva não tenha sido apreendida e submetida a perícia, o depoimento da vítima ANDRESSA é firme e harmônico no sentido de que um dos agentes apontou uma arma de fogo contra ela. Confira-se:

Em Juízo, a vítima ANDRESSA (depoimento transcrito na sentença) declarou que eram 02 indivíduos,
que um deles estava armado e o outro subtraindo os celulares, que o indivíduo armado apontou a arma para o seu rosto
.

Por sua vez, a vítima ARLEUSA CASSIA declarou na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença) que não viu a arma, mas
confirma que Andressa viu a arma.

À luz de tal premissa, oportuno registrar que
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

Desse modo, ante a especial relevância atribuída à palavra da vítima em crimes desta natureza, a mera alegação do réu no sentido do uso de simulacro, sem qualquer respaldo em outro elemento de prova dos autos, não é suficiente para desincumbi-lo do ônus previsto no artigo 156, do Código de Processo Penal, razão pela qual não há como acolher o pleito recursal de decote da
causa de aumento de pena prevista no inciso I, do § 2º-A, do artigo 157, do Código Penal
.

Sobre o tema, confira-se o entendimento deste e. TJES:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. RECURSO DA DEFESA. 1. Decote majorante do emprego de arma de fogo. Impossibilidade. Comprovação pela prova testemunhal. 2. Recurso conhecido e improvido. 1. Não merece prosperar o pleito de decote da majorante do emprego de arma de fogo quando a prova testemunhal no sentido de utilização do artefato pelo recorrente é firme e produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Ressalta-se que, nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima ganha especial relevância, sendo apta à comprovação da majorante da arma de fogo. Ademais, a alegação defensiva de que o réu estaria usando um simulacro de arma de fogo deve ser comprovada pela defesa, uma vez que, consoante aduz o art. 156, do Código Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, o que não foi demonstrado nos autos
. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0017290-84.2020.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 18/05/2022; DJES 30/05/2022)

APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. (...) 2. É desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. (...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021209000344, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

Superada tal aresta, no tocante à vítima
ANDRESSA
, na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores dos antecedentes e circunstâncias do crime, havendo fixado a reprimenda basal em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses.

No tocante aos antecedentes, restou consignado na sentença que o acusado é reincidente específico em crime de roubo, uma vez que possui 02 (duas) sentenças penais condenatórias (autos 0010483-53.2017.8.08.0048 e 0016504-11.2018.8.08.0048), cujo trânsito em julgado se deu em 08/12/2017 e 26/07/2019. Assim sendo, a condenação nos autos nº 0016504-11.2018.8.08.0048 fora considerada para fins de maus antecedentes e a proferida nos autos de nº 0010483-53.2017.8.08.0048 para fins de reincidência.

Restou devidamente justificado o sopesamento negativo do balizador das circunstâncias do crime, consubstanciado no fato de que “a empreitada delituosa se desenvolveu através do concurso de duas ou mais pessoas. Vale ressaltar que, embora seja uma majorante, sua utilização é permitida como circunstância judicial desde que não utilizada na terceira fase da dosimetria, conforme autoriza o STJ (HC 94.382/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 26/05/2015)”.

Assim sendo, insta salientar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Entrementes, na hipótese em comento, ante a presença de 02 (dois) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo exasperou a reprimenda afastada 01 (quatro) ano e 10 (dez) meses do mínimo legal, em uma variação possível de 06 (seis) anos para as balizas previstas para o tipo penal, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Nesse ponto, verifico que houve uma exasperação excessiva e, diante do caso concreto, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa.

Na etapa intermediária, reconhecida a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, procedo à compensação, mantendo a reprimenda no patamar fixado anteriormente.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição a serem aquilatadas. Presente a causa de aumento prevista no inciso I, § 2º-A, do art. 157, do Código Penal, exaspero a reprimenda na fração de 2/3, fixando a
PENA DEFINITIVA em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

De igual forma, no tocante à
vítima ARILEUSA
, a pena-base restou fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, mediante a desvaloração dos vetoriais dos antecedentes e circunstâncias do crime. Assim sendo, reporto-me à fundamentação alinhavada anteriormente para redimensionar a reprimenda basal para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa
. Outrossim, ante o reconhecimento da atenuante da confissão e a agravante da reincidência, as quais foram compensadas, bem como da inexistência de causas de diminuição a serem abalizadas e da incidência da causa de aumento inserta no inciso I, § 2º-A, do art. 157, do Código Penal, a reprimenda resta majorada na fração de 2/3, conduzindo a
PENA DEFINITIVA a 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Reconhecido o
CONCURSO FORMAL
, em observância à disposição contida no art. 70, do Código Penal, aplica-se somente uma das penas, acrescida em 1/6,
FIXANDO-SE A PENA DEFINITIVA
em
10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 23 dias-multa
, sendo cada dia-multa valorado na fração de 1/30 do salário-mínimo vigente à época da prática do fato.

Mantenho o regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)